Tribunal: TJSP
Processo: 0004257-94.2022.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Cálculo de
penas para fins de progressão de regime – Fração de 2/5 (dois quintos), equivalente a 40% da pena para réu primário e 3/5 (três quintos) para réu reincidente para efeitos de progressão de regime – Pretendido o afastamento do caráter hediondo do crime de tráfico de drogas, ante a revogação do artigo 2o, § 2o ,da Lei no 8.072/90 – Tese não acolhida – A

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Cálculo de
penas para fins de progressão de regime – Fração de 2/5 (dois quintos), equivalente a 40% da pena para réu primário e 3/5 (três quintos) para réu reincidente para efeitos de progressão de regime – Pretendido o afastamento do caráter hediondo do crime de tráfico de drogas, ante a revogação do artigo 2o, § 2o ,da Lei no 8.072/90 – Tese não acolhida – A equiparação do delito de tráfico de drogas à natureza de hediondo provém de norma constitucional – Com o advento da Lei no 13.964/2019, a progressão de regime passou a ser disciplinada pelo artigo 112, da Lei de Execução Penal, prevendo, em seu inciso VII, o cômputo de 40% (quarenta por cento) de cumprimento da pena para fins de progressão de regime em se tratando de réu primário condenado por crime hediondo – Hipótese de continuidade normativa - Recurso não provido.